Tribunal: TJDFT
Processo: 0033841-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES INVIÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSÍVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por ausência de comprovação do dolo do agente, quando devidamente comprovado que o réu não só se apoderou do bem a ele confiado pela vítima, como também praticou atos de disposição, como se dono fosse.

2. Restando devidamente comprovado nos autos que o réu praticou o delito no exercício de sua profissão de advogado, não é possível a desclassificação do crime para a modalidade simples.

3. Para a aplicação do princípio da insignificância faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, como o valor irrisório e ausência da reprovabilidade da conduta, os quais não estão presentes no caso em análise, pois se trata de valor maior de R$ 30 mil reais e o réu praticou o delito no exercício de ofício e profissão.

4. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 44, III, do CP).

5. Recurso conhecido e desprovido.